Tribunal: STF
Processo: HC 214342
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSTERIOR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 709.469/PE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 11 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 180, § 4º (receptação), 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal, e art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003.



    3. A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, pendente de análise. Em razão da demora no julgamento do recurso, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida a ordem pelo Relator. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta o excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, aguardando análise há mais de 3 anos, estando o paciente recolhido sem condenação definitiva.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão, expedindo-se alvará de soltura. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, realizada em 23/08/2022, revelou haver sido elaborado o relatório do recurso de apelação em 1º/08/2022, com conclusão ao revisor em 02/08/2022.  



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, cumpre analisar os fundamentos da prisão preventiva. O Juízo, na sentença condenatória, aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando a quebra da liberdade provisória concedida no processo. Fez menção à condenação com trânsito em julgado superveniente por homicídio. Concluiu ser necessária a custódia para a garantia da ordem pública. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) É de se negar que o réu apele em liberdade, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe são preponderadamente desfavoráveis o que denota periculosidade social do réu de monta, pelo próprio modo de agir no contexto do delito, conforme amplamente abordado no corpo deste julgado, inclusive pela quebra da liberdade provisória nestes autos, vindo o acusado a ser condenado com trânsito em julgado por homicídio cometido no ano de 2014, logo após ser solto na decisão de fls. 175/177”. (e-doc. 6, p. 10; grifos nossos).



    8. A existência de condenação criminal transitada em julgado é fundamento válido para a imposição da custódia preventiva. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva, pela existência de investigação ou ação penal em curso, justifica a custódia preventiva:



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).  



    9. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    10. Conforme exposto, pesquisa realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco relevou haver sido elaborado o relatório do recurso de apelação em 1º/08/2022, e conclusos ao revisor em 02/08/2022. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo e as decisões proferidas nas instâncias antecedentes, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que justifique o acolhimento da pretensão. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, mas recomendo ao Relator da Apelação nº 0022021-65.2013.8.17.0001, da Primeira Câmara Criminal que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator